Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-28.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao indeferir a petição inicial e determinar o cancelamento da distribuição da ação por ausência de pagamento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.
2. O apelante sustenta sua hipossuficiência e requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal reside em saber se: (i) é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante, com base na alegada hipossuficiência econômica; e (ii) a apelação interposta deve ser conhecida, considerando a alegada violação ao princípio da dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
III. Razões de decidir:
4. O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente.
5. O apelante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo, razão pela qual o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
6. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
7. Na hipótese dos autos, as alegações do recorrente relativas ao mérito recursal não guardam correspondência com a motivação exposta na sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade.
8. A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. Dispositivo:
9. Apelação cível não conhecida por violação ao princípio da dialeticidade.